Tribunal: TJMT
Processo: 0044351-22.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0044351-22.2018.8.11.0042
APELANTE: DENIVALDO ALBINO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença hostilizada foi proferida pela Juíza de Direito Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Desembargador, o que me torna impedido de exercer a jurisdição neste feito, conforme preleciona o art. 252, I, do Código de Processo Penal.
À vista do exposto, promova-se a redistribuição do presente apelo na forma regimental, consignando no sistema o meu impedimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.